Tribunal: TJMT
Processo: 0003845-04.2012.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003845-04.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Leonardo de Araujo Costa Tumiati,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0003845-04.2012.8.11.0013
movida contra
WANESSA MORAIS SANTOS
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta o apelante que quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação, para que a falta seja suprida no prazo de cinco dias.

Afirma que o abandono configura medida altamente excepcional, sendo o arquivamento da execução a medida mais adequada para a inércia.

Aduz que para restar caracterizado o desinteresse processual é necessário a inércia reiterada, o que não ocorreu nos autos.

Assevera, ainda, que vem empreendendo esforços visando o recebimento do crédito e que um dos princípios basilares que regem o ente público é o da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual a mera falha processual não acarretar a extinção do processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva.

Sem contrarrazões à apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 30/10/2012 a Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte apelada
WANESSA MORAIS SANTOS
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 28.064,22 (vinte e oito mil, sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

No caso, após diversas tentativas de localização da devedora, a Fazenda Pública requereu a citação por edital da executada e ato contínuo a nomeação de curador especial nos autos.

Em 07/11/2016 o magistrado
a quo
nomeou como curador especial o Defensor Público daquela comarca, que se manifestou alegando
não ser o caso de atuação da Defensoria Pública como curadora especial nesta etapa processual, devido a não realização da citação por edital, procedendo a devolução dos autos sem manifestação material.

Após, em 25/01/2017 o Executado foi intimado para dar prosseguimento do feito, tendo a Fazenda Pública Estadual manifestado ciência do teor do despacho na data de 02/02/2017.

Ato contínuo, em 12/05/2017 sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que não houve intimação pessoal do Estado para suprir a suposta falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos no art. 485, §1o do CPC, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – VIOLAÇÃO ENUNCIADO SUMULAR N.240/STJ- APELO PROVIDO.1. A norma contida no art.485, III, § 1o do CPC é cogente e determina a intimação pessoal da parte autora para que promova as diligências necessárias, sob pena de extinção. 2. A extinção do processo por abandono da causa, uma vez formada a relação processual, depende de requerimento do réu como prevê a súmula 240 do STJ.3. Apelo provido. (N.U 0002367-27.2013.8.11.0012, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA (267, III DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SÚMULA 240 DO STJ – REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – INOCORRÊNCIA DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO CIRURGICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO (ELETIVO) – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR MOTIVO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO. O juiz não pode extinguir, de ofício, o feito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do autor e sem requerimento do réu, consoante disposto na Súmula 240 do STJ. (...) (N.U 0002857-08.2012.8.11.0037, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020